Tribunal: TJDFT
Processo: 0726481-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete da Des. Fátima Rafael CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0726481-21.2022.8.07.0000 PACIENTE: ANNY MAJORY OLIVEIRA POVOA SILVA AUTORIDADE: PAULO JARDEL POVOA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Anny Majory Oliveira Povoa Silva em favor de Paulo Jardel Povoa Silva, devidamente qualificado nos autos, alegando constrangimento ilegal, em razão da não apreciação do seu pedido de saída temporária, a tempo, pela MM. Juíza da Vara de Execução Penal – VEP. Relata que a MM. Juíza da VEP determinou a expedição, em caráter de urgência, de certidão explicativa (último documento faltante para o preenchimento dos requisitos para a saída temporária), no dia 13.7.2022, e reiterou tal determinação em 18.7.2022, e, ainda assim, tal documento somente foi expedido no dia 10.8.2022. Explica que “a Portaria 001/ 2022 da VEP, no parágrafo 1o do artigo 5o, indica 3 que o deferimento do benefício deve se dar em até 15 dias antes da data programada para o benefício, de forma que, com as datas de cumprimento de todos os requisitos, O DIREITO DO PACIENTE À SAÍDA DE 11.08 A 15.08 (DIA DOS PAIS), TERIA SIDO GARANTIDO CASO A DECISÃO TIVESSE SE DADO ATÉ O DIA 27.08.2022”. Defende que, por morosidade dos atos praticados pela Secretaria da VEP, o Paciente foi impedido de gozar do benefício da saída temporária do Dia dos Pais, pois o pedido ainda não foi analisado. Salienta que o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao deferimento da saída temporária, em duas ocasiões. Requer que seja concedida, liminarmente, a ordem para deferir ao Paciente a saída temporária no Dia dos Pais (11.8.2022 a 15.8.2022). É o relatório. Decido. O habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que exige prova pré-constituída dos fatos alegados. É medida adequada às situações nas quais fique demonstrada flagrante ilegalidade no ato da autoridade apontada como coatora, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. De plano, constato que o presente remédio constitucional não se encontra instruído com documentos comprobatórios do alegado constrangimento ilegal à liberdade do Paciente. Malgrado a pretensão tenha sido submetida ao Juízo competente, não houve tempo suficiente para apreciar o pedido de saída temporária, tendo em vista que os autos com o parecer do Ministério Público somente retornaram à Vara de Execução Penal após o encerramento do expediente forense, não havendo, pois, que se falar em ato omissivo do Juiz de origem. Ademais, não há nos presentes autos sequer o parecer ministerial apresentado após a juntada de certidão explicativa nos autos de origem, nem documentos comprobatórios de todos os requisitos da saída temporária. Por fim, cumpre lembrar que o serviço judiciário deste eg. Tribunal de Justiça ficou paralisado por quase uma semana, o que justifica o atraso na emissão da certidão exigida pelo juiz. Assim, por não estar caracterizada coação ilegal, atual ou iminente, não há que se cogitar da concessão de ordem de habeas corpus, garantido pelo art. 647 do CPP. Diante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão Judicial